Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE ACORDO. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS DE DÍVIDAS DE APENAS UM DOS HERDEIROS. DECISÃO PELA PARTILHA DOS BENS EM QUOTA-PARTE. ESTÍMULO À LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. Hipótese em que o espólio é constituído por bens móveis e imóveis e os herdeiros não anuíram com as recíprocas propostas de partilha apresentadas, tendo sido proferida decisão que determina a divisão dos bens em cota-parte. Necessidade de ponderação no caso concreto, diante do fato de que um dos herdeiros possui dívidas, inclusive múltiplas penhoras no rosto dos autos, e que o seu quinhão hereditário é insuficiente para a quitação dos débitos contraídos. O condomínio de bens entre as partes resultaria em flagrante prejuízo a um dos herdeiros, tendo em vista a posterior necessidade de alienação/leilão desses bens para quitação dos débitos, na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. Necessidade de observância ao quanto disposto no artigo 648, incisos II e III, do Código de Processo Civil, para que a partilha evite litígios futuros entre as partes e os credores, bem como atenda à máxima comodidade dos coerdeiros. Possibilidade de designação de audiência de mediação, nos termos dos artigos 3o, § 3o, 139, inciso V, e 165, § 3o, do Código de Processo Civil, como forma consensual de resolução do conflito. Facultada a composição, ausente acordo, o caso concreto deve ser resolvido evitando-se, o quanto possível, a instituição de condomínio, ante a possibilidade de venda judicial, na forma do artigo 649, do Código de Processo Civil.